Tribunal: TJDFT
Processo: 0724501-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724501-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA AGRAVADO: WELLINGTON SIQUEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FELIPE TEIXEIRA VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, pela qual indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de imissão na posse ajuizada contra WELLINGTON SIQUEIRA DA COSTA, pela qual o agravante pretendia obter provimento jurisdicional que obrigasse o Condomínio Residencial Monet a impedir que qualquer pessoa tenha acesso ao imóvel objeto do litígio, identificado como apartamento 405, situado do Lote 5, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF. Alega o agravante, em síntese, que comprovou ser proprietário do imóvel, de modo que está evidenciada a probabilidade do direito vindicado na ação de imissão na posse, destacando, ainda, o teor de decisões judiciais proferidas em outros processos que lhe asseguram a propriedade imobiliária, além do registro de boletim de ocorrência para a defesa de seu direito de acesso ao imóvel. Afirma que “embora proprietário do imóvel, está sendo impedido de acessar a posse do imóvel por parte do Agravado, que não tem qualquer documento de domínio do imóvel e nem mesmo qualquer documento de transferência imobiliária.” Destaca ter juntado aos autos vídeos e documento assinado pelo agravado, reconhecendo o agravante como proprietário do bem, além de afirmar que a unidade imobiliária está desocupada. Quanto ao periculum in mora, defende a necessidade de concessão da tutela de urgência reclamada nos autos de origem, a fim de manter o imóvel desocupado, impedindo acesso clandestino por parte do agravado, ressaltando que: “Há manifesto perigo de o Agravado ocupar a unidade imobiliária, alugar para terceiros e realizar outras condutas a fim de criar mais embaraços ao Agravante e a unidade imobiliária.” Conclui ser “imprescindível que a tutela de urgência seja concedida para determinar que o Condomínio Residencial Monet, localizado na Avenida Pau Brasil, Lote 05, Águas Claras – DF, CEP 71916-500, proceda com as providências necessárias para impedir o acesso de qualquer pessoa à unidade 405, salvo por necessidade excepcional. Tal decisão tem o condão de impedir que terceiros e até mesmo as partes tenham acesso a unidade imobiliária.” Com esses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Condomínio Residencial Monet, a adoção de providências necessárias para impedir o acesso de qualquer pessoa ao imóvel, salvo em caso de excepcional necessidade. Preparo regular, conforme certificado no ID 73036585. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Pelo que se verifica da petição inicial, o agravante requer que o pedido liminar de imissão da posse seja apreciado apenas depois da citação do agravado, mas postula, em tutela de urgência, que o Condomínio Residencial Monet impeça qualquer pessoa de ter acesso ao imóvel objeto do litígio. A pretensão liminar buscada pelo agravante, portanto, sequer está dirigida ao agravado, e visa impor obrigação ao condomínio, que não integra o polo passivo da lide, além de impor obrigação de proibição geral de acesso ao imóvel em disputa, de modo a atingir terceiros não identificados e que também não são parte do processo. Deve o agravante se atentar que as decisões judiciais, assim como eventual sentença de procedência da ação de imissão na posse, não são passíveis de impor obrigação em face de terceiros que não são parte do processo, nos moldes do art. 506 do CPC. E como bem ponderado pelo Juízo de origem, a situação retratada nos autos revela complexidade na disputa pela posse e propriedade do imóvel, em que diversas pessoas já interviram na disputa sobre o bem, sobre o qual também pesa restrições no respectivo registro imobiliário. Assim, ainda que seja relevante a alegada posição de proprietário reivindicada pelo agravante, considerando possuir título apropriado e ter obtido decisões judiciais em seu favor, seria temerário impor ao Condomínio Residencial Monet a gestão de interesses do recorrente, ou impor impedimento erma omnes de acesso ao imóvel, afetando eventuais terceiros que não participam do processo. Não se verifica provável a reforma da decisão agravada, que ao avaliar o pedido liminar consignou adequadamente que “tal medida se afigura excessivamente genérica e poderia, inclusive, cercear o direito de acesso do próprio réu, que atualmente detém a posse, ou de terceiros que eventualmente tenham relação com ele, antes mesmo de se apurar a legitimidade dessa posse. Ademais, o condomínio não é parte na lide, e uma ordem dessa natureza, sem maiores elementos, poderia gerar embaraços desnecessários.” Some-se a isso que as informações apresentadas nessa fase prefacial do processo não permitem sequer mensurar a razão pela qual o agravante não está efetivamente na posse do imóvel, já que alega que o mesmo está desocupado, além de ter junto aos autos vídeo e documento específico que comprovariam a transmissão da posse pelo agravado em seu favor no dia 28 de maio de 2025, onde, em tese, reconhece o agravante como proprietário e legítimo possuidor da unidade imobiliária, (ID 238801853 e ID 238799663 – pag. 7). Também consta da petição inicial alegação de que todos os outros potenciais interessados na posse do imóvel já foram repulsos por decisões judiciais prévias, e que o agravante já se habilitou perante o respectivo condomínio como proprietário para ter acesso ao imóvel, de modo que, é, de fato, incompreensível o motivo pelo qual o recorrente não está exercendo a posse do bem. Nesse contexto, a pretensão possessória deduzida nos autos de origem demanda melhor apuração, sob o crivo do contraditório, não se mostrando verossímil para justificar a imposição de obrigação ao condomínio, ou a concessão de ordem judicial irrestrita contra terceiros, sob a justificativa de que o agravante pretende manter o imóvel desocupado. Desse modo, não se mostrando provável o provimento do recurso, revela-se inviável a concessão da pretensão liminar requerida no presente agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o gravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator